Tribunal: STF
Processo: AI 380242
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
E M E N T A:     AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA
- ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO
- RECURSO IMPROVIDO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se em
causas de natureza trabalhista, deixou assentado que, em regra, as
legações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório,
dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem
configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao
texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização
do recurso extraordinário. Precedentes.